Tribunal: STF
Processo: ARE 1325079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO e por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS ISOLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO (LEIS N° 12.651/2012 E 12.727/2012) REGRAS AUTOAPLICÁVEIS POSSIBILIDADEDE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTENA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) ADMISSIBILIDADE INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 AVERBAÇÃO DA ÁREA DESNECESSIDA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE/EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INADMISSIBILIDADE MULTA DIÁRIA INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR REDUÇÃO PERTINÊNCIA R$ 150.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Conquanto tenha o Termo de Ajustamento de Conduta sido firmado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei n° 4.771/65), mister se faz a aplicação, à espécie, das regras contidas no novo Código (Leis n°s 12.651/2012 e 12.727/2012), até porque a instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pelas novas leis que a revogaram, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66).
    II - Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei n 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fim de permitir a fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das publicações do Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 6 de maio de 2014,que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei n° 12.651/12.
    III - Restando incontroverso que não houve o cumprimento integral das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado, deve a execução prosseguir.
    IV. Cabível a multa imposta a título de "astreintes" em razão do aludido descumprimento do TAC, com o reconhecimento de que deve ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal e, ao mesmo tempo, ser exequível, de modo que não possa ensejar a natureza de confisco e nem enriquecimento sem causa a quem favorece, considerando, ainda, o próprio comportamento do destinatário da ordem no dimensionamento do valor da multa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com fulcro nos arts. 536, § 1°, e 537,"caput" e § 1°, do CPC, de rigor sua redução a patamares razoáveis (R$ 150.000,00). 
    Opostos os embargos de declaração por ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 128, § 5°, inciso II, alínea "a"; 225, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, XXXV, XXXVI e LV; 93, inciso IX; 128, § 5°, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Já quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente